Tribunal: STF
Processo: RE 251338
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-07
Data de publicação: 1999-12-07

Ementa:
EMENTA: - Previdência social. Execução de sentença.
           - Tratando-se de acórdão que manteve a decisão que
homologou os cálculos elaborados em execução de sentença, o ataque a
ele teria de fazer-se com base na alegação de que os cálculos cuja
homologação foi mantida foram contra a coisa julgada, e não com a
invocação de dispositivos que poderiam ser pertinentes contra a
sentença exeqüenda.
        Recurso extraordinário não conhecido.